Tribunal: TJSP
Processo: 2225426-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença que, em ação revisional de empréstimo bancário c/c pedido de tutela antecipada, condenou a instituição bancária a limitar, em 30% da remuneração líquida do autor, os descontos de parcelas de pagamento de empréstimos por ele celebrados. Pedido do exequente para imposição de multa cominatória, caso a instituição não apresente o recálculo dos contratos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença que, em ação revisional de empréstimo bancário c/c pedido de tutela antecipada, condenou a instituição bancária a limitar, em 30% da remuneração líquida do autor, os descontos de parcelas de pagamento de empréstimos por ele celebrados. Pedido do exequente para imposição de multa cominatória, caso a instituição não apresente o recálculo dos contratos no prazo estipulado, e proceda os descontos acima do limite permitido. Admissibilidade. Necessidade de instrumento coercitivo em face da inobservância da decisão judicial. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225426-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
FABIO DOMICIANO DE CASTRO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225426-35.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5099 - São José dos Campos
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2225426-35.2019.8.26.0000
Agravante: Fabio Domiciano de Castro
Agravado: Banco do Brasil S/A
Comarca: São José dos Campos
Juiz: Daniel Toscano
Voto no 5099
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença que, em ação
revisional de empréstimo bancário c/c pedido de tutela antecipada,
condenou a instituição bancária a limitar, em 30% da remuneração
líquida do autor, os descontos de parcelas de pagamento de
empréstimos por ele celebrados. Pedido do exequente para
imposição de multa cominatória, caso a instituição não apresente o
recálculo dos contratos no prazo estipulado, e proceda os
descontos
acima
do
limite
permitido.
Admissibilidade.
Necessidade de instrumento coercitivo em face da inobservância
da decisão judicial. Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente
contra decisão interlocutória, -- proferida em cumprimento de sentença, -- que deixou de
fixar multa para a hipótese de descumprimento da limitação dos descontos dos
empréstimos a 30% dos vencimentos líquidos, bem como em razão da falta de recálculo do
valor das parcelas e reestruturação do saldo devedor, determinados na r. sentença e v.
acórdão transitado em julgado. Sustenta, em resumo: o descumprimento da limitação dos
descontos perdurou por seis meses e somente obteve o ressarcimento dos valores dois anos
após o primeiro evento; a decisão agravada incentiva o descumprimento da medida. Com
base nisso, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada, para
fixação das multas diárias no valor de R$ 1.000,00 para cada uma delas.
Indeferiu-se a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso
(fl. 110).
Contraminuta no sentido do desprovimento do agravo (fls.
113/122).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225426-35.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5099 - São José dos Campos
3
Recurso tempestivo e regularmente processado. Sem
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O MM. Juízo a quo proferiu a seguinte decisão:
"Vistos.
Conforme petição de fls. 57/58, o presente cumprimento de
sentença prossegue somente em relação a dois itens:
- apresentação do recálculo do saldo devedor (item 1 de fl.
219 dos autos originários);
- pagamento de multa por descumprimento da ordem judicial
de limitação dos descontos.
Intimada, a parte executada afirma que não houve
descumprimento (fls. 72/74).
Decido.
1) Fl. 57, item i: o descumprimento da obrigação de não
efetuar desconto acima de determinado percentual encerra dívida de valor. Isto é,
descumprido o comando, surge para o prejudicado o direito de receber a diferença
descontada a maior. Logo, deixo de fixar multa para a hipótese de descumprimento
que, se ocorrido, deverá ser comunicado nos autos, para pagamento imediato (sob
pena de atos constritivos).
2) Fl. 57, item ii: descabida, aqui também, a incidência de
multa, pelo que reconsidero fls. 59, item 2 (quando muito será permitido ao
executado juntar a conta do que entende adequado). De toda sorte, o executado
apresentou o recálculo a fls. 72/74. Manifeste-se o exequente.
Int.” (fl. 20).
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, o agravo há
de ser provido.
Determinou-se no processo de conhecimento (autos no
1009938-27.2017.8.26.0577, fl. 219) que “o réu deve limitar os descontos em 30% da
folha de pagamento do autor, formulando o recálculo do contrato”. É dizer: diante da
remuneração líquida percebida pelo autor, caberia ao réu o recálculo dos valores devidos,
discriminando-se, por óbvio, o valor das prestações, datas de pagamento e a data da última
prestação. Todavia, não se vislumbra, na singela tabela de valores apresentada pela
instituição, juntada ao cumprimento de sentença (autos no 0007922-49.2019.8.26.0577, fl.
74), a observância da ordem, pelo que se mostra imprescindível a fixação de multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225426-35.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5099 - São José dos Campos
4
cominatória frente à renitência do banco.
Igualmente, a fixação de multa para o caso de desconto acima
dos limites e parâmetros fixados no processo de conhecimento. Pois a finalidade precípua
da multa cominatória é vencer a resistência da parte ao cumprimento da determinação
judicial, não se pretendendo, pela astreinte, punição, ressarcimento, nem indenização, mas
apenas o eficiente cumprimento da obrigação. Contudo, o que se vê é o rotineiro
descumprimento das determinações judiciais, e daí é que vem a necessidade de sua fixação,
como forma de obrigar a parte a cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer imposta.
Considerando o notório poder econômico das instituições
financeiras e a facilidade de cumprimento da ordem judicial, provê-se o recurso para: a)
determinar a apresentação, em 15 (quinze) dias das intimação desta decisão, o recálculo
dos contratos de empréstimos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais),
limitada ao máximo de 15.000,00 (quinze mil reais), observando-se que a conta tomará
como base a remuneração liquida paga ao autor à época da elaboração, o que não impede
que a instituição proceda a novos cálculos para cobrança dos empréstimos sempre que a
remuneração do autor aumentar ou diminuir, respeitando-se sempre o limite de 30% da
remuneração líquida; b) determinar que a ré se abstenha de proceder a descontos acima do
limite estabelecido, sob pena de multa R$ 1.000,00 (mil reais) a cada ato de
descumprimento, limitada ao máximo de 15.000,00 (quinze mil reais)
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator